Tribunal: TJES
Processo: 0006337-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006337-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON PAULO NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador fundamenta a majoração da pena-base em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, antecedentes, personalidade e motivos do crime, com base em elementos concretos dos autos.

4. A culpabilidade é desabonada pela execução do crime em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive menores, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

5. Os antecedentes criminais negativos e a reincidência autorizam o agravamento da pena, considerando condenações anteriores e posteriores aos fatos.

6. A personalidade do réu, avaliada como fria e agressiva, pode ser valorada negativamente com base na análise do comportamento processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Os motivos do crime – vingança pela prática de estupro anterior contra pessoa próxima – são considerados reprováveis, ainda que compreensíveis em contexto emocional, não justificando a prática do delito.

8. A conduta social e as consequências do crime foram corretamente afastadas como vetores desfavoráveis, por ausência de elementos concretos ou fundamentação genérica.

9. Apesar da exclusão de três vetoriais inicialmente consideradas, a manutenção da pena-base em 16 anos mostra-se proporcional diante da gravidade do delito e das quatro circunstâncias remanescentes.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006337-36.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON PAULO NASCIMENTO DE SOUSA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

RAMON PAULO NASCIMENTO DE SOUSA
, em face da sentença de id. 11499370, complementada pela de id. 11499376, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §§ 1º e 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 11499382), o apelante requer, em síntese, a revisão da pena base.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 20 de setembro de 2015, na Rua Desembargador Gilson Mendonça, próximo à escola “Pega no Samba”, nesta Capital, o acusado, o corréu e alguns adolescentes, em conjunto e com o uso de arma de fogo, tentaram matar a vítima Márcio Machado Barbosa, não tendo o crime se consumado porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz.

Consta, que dias antes o ofendido teria estuprado a vítima Cristyani Juliati da Silva na altura da escadaria/beco localizado no bairro Consolação, também nesta Capital, constrangendo-a, com o uso de arma de fogo, a praticar sexo oral.

No dia dos fatos apurados nestes autos, “Cristyani”, ao avistar o ofendido no trailer de lanches onde trabalhava, passou mal e comunicou ao acusado e seus companheiros sobre o estupro, ocasião em que confrontaram a vítima e tentaram levá-la para fora do trailer.

Como o ofendido resistiu, o agrediram e, ao conseguir se desvencilhar, refugiou-se no banheiro, momento em que o apelante e seus comparsas efetuaram diversos disparos contra ele, atingindo-o quatro vezes e fugindo em seguida.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do pedido defensivo, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Dito isso, ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, com relação ao fixar a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime planejado e premeditado, não se tratando de decisão irrefletida), dos
antecedentes criminais
(maculados, pois o acusado possui condenação anterior e posterior aos fatos, sendo 1 utilizada para maus antecedentes e 1 para reincidência), da
conduta social
(inexiste notícias de vínculo empregatício ou de sua relação no âmbito familiar), da
personalidade
(o acusado revela frieza, agressividade e ausência de empatia), dos
motivos
(ocorreu em decorrência de vingança pela prática de crime por parte da vítima), e das
consequências do delito
(a vida de um jovem quase foi ceifada subitamente, a indignação social, sentimento de revolta e agressão à sociedade ordeira).

Com relação a
culpabilidade
, embora a fundamentação utilizada pelo Magistrado se encontre desassociada dos elementos concretos existentes nos autos, já que não houve premeditação ou planejamento do crime, entendo que a vetorial deve ser mantida, uma vez que o crime foi cometido em um trailer de lanche, na presença de várias pessoas, inclusive menores de idade.

Com relação à
conduta social
, embora haja informação nos autos de que o acusado praticava o tráfico de drogas na região, inexiste elementos para considerar que este amedrontava moradores da região, sendo certo que o fato de o réu não ter comprovado relação de emprego ou familiar não é hábil para desfavorecer tal circunstância.

Outrossim, embora não tenha sido realizado exame psicológico no acusado, a verificação pelo julgador da frieza do réu é hábil para desabonar o vetor da
personalidade
, conforme julgado pelo
c. STJ
no AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, cuja relatoria coube ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, publicado no DJe de 5/12/2023.

Com relação às
consequências do crime
, não verifico que tenha ultrapassado as inerentes ao tipo penal, além de os fundamentos referentes a indignação social, sentimento de revolta e agressão à sociedade ordeira se mostrarem genéricos, razão pela qual a
decoto
.

Assim, considerando a pena em abstrato e a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
pena base
fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, mostra-se aquém ao que deveria ter sido fixado, razão pela qual a
mantenho
,
por se mostrar razoável e proporcional ao caso concreto,
mesmo sendo decotadas 03 (três) circunstâncias judiciais.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.